Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719564-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JANIO DE CARVALHO LIMA, KEYLA CAROLINE DE SAMPAIO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JANIO DE CARVALHO LIMA e KEYLA CAROLINE DE SAMPAIO LIMA, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, impugnando decisão de ID: Num. 127028410 que, nos autos do processo no 0013014-80.2017.8.07.0003, indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário da vítima. O impetrante relata que na decisão impugnada houve cerceamento de defesa, pois entende que é possível produzir provas defensivas. Esclarece que em que pese o ônus probatório seja obrigatoriamente da acusação, a Constituição Federal garante ao acusado o direito de ampla defesa, o que enseja em possibilidade de comprovar sua inocência por meio de todos os meios de provas em direito admitidas. Sustenta que é a diligência requerida é extremamente necessária, uma vez que não seria cabível a admissão de uma acusação baseada em “a vítima não recebeu os valores devidos”, sem a comprovação de que realmente estes valores não foram repassados. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem. Requer, liminarmente, a quebra de sigilo bancário da suposta vítima, em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. DECIDO. O mandado de segurança não merece ser admitido, impondo-se a negativa de seguimento. Na espécie, o Magistrado a quo indeferiu pedido da defesa de quebra de sigilo bancário da suposta vítima sob argumento de: “Ainda em resposta à acusação, os réus pugnaram para que fosse “apresentado todos os extratos bancários no período alegado pela a suposta vítima. Para fim de ver se a mesma está falando a verdade”. Contudo, o ônus da prova, no processo penal compete ao Ministério Público (art. 156, do Código de Processo Penal - CPP). Ademais, inexiste qualquer prejuízo, pois o pleito poderá ser renovado em momento processual mais oportuno (art. 402 do CPP, após a produção de prova oral).” Conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar (...) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". Esse é o teor da Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Da decisão que indefere produção de provas no processo penal é cabível a interposição de apelação, consoante previsto no art. 593, II, do CPP. Desse modo, descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em medidas cautelares de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para a apreciação do pedido. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. SEQUESTRO DE BENS E VALORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, a teor do disposto no art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 (Enunciado sumular n. 267/STF). II - Ainda que a jurisprudência desta eg. Corte afaste, em hipóteses excepcionais, a aplicação do Enunciado sumular n. 267/STF, em casos de decisões judiciais teratológicas ou flagrantemente ilegais, esse não é o caso. O art. 126 do Código de Processo Penal exige, para a decretação do sequestro, tão somente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. (...) (STJ. RMS 59.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019) (Grifo nosso) “3. O thema decidendum do processo incidente de sequestro é autônomo ao processo penal principal, pois tal decisão em nada influenciará na absolvição ou condenação do réu. Destarte, a decisão de sequestro será definitiva, porquanto encerra a relação processual, julgando-lhe o mérito, nos moldes do art. 593, II, do CPP, portanto, cabível apelação, pois ausente subsunção a uma das hipóteses de recurso em sentido estrito (CPP, art. 581). 4. A apelação em tal hipótese não é dotada de efeito suspensivo, consoante art. 597 do CPP, o que, em tese, não obstaria a utilização do mandamus contra ilegalidade de decisão judicial, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. Contudo, a despeito da literalidade legal, a súmula 267 do STF, ainda aplicada, veda indistintamente a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação recursal, que, in casu, é a apelação. (...)” (STJ. RMS 49.540/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) (Grifo nosso) Ressalte-se, por oportuno, que fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do art. 593, II, do CPP. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito ao recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo. Descabida, portanto, a impetração. Ante o exposto, NÃO ADMITO O MANDADO DE SEGURANÇA, por ser manifestamente inadmissível, negando seu seguimento, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste E TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 17:51:40. ROBSON BARBOSA Desembargador